Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707151-52.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUNICE BATISTA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALÍGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTE E SUFICIENTES DA ENFERMIDADE E DO TRATAMENTO DA PACIENTE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. RE 870.947 (TEMA 810) DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. DIREITO INTERTEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. De acordo com o disposto no art. 6o da Lei 7.713/88, o aposentado acometido de neoplasia maligna é isento do recolhimento do Imposto de Renda, ainda que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. O Decreto no 3.000/99 determina em seu art. 39, § 5o, III a isenção aplica-se aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença diagnosticada e segundo laudo pericial. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave e para fins de isenção de imposto de renda, quando demonstrada por outros meios de prova (AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014). 3. Nos casos de repetição de indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal, através do RE 870947 e o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495146), decidiram no sentido de ser aplicado o mesmo índice utilizado pela fazenda para a correção do seu crédito. Primazia do princípio da isonomia. 4. As Leis Complementares Distritais nos 435/2001 e 833/2011 previam a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre os tributos de competência do Distrito Federal, bem como sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária. 5. A LC no 943/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC, já utilizada para os tributos da União, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. Contudo, o preceito legal vedou expressamente sua aplicação retroativa. Por conseguinte, o cálculo para a restituição dos valores devidos será realizado com incidência da taxa SELIC apenas a partir da vigência da nova lei. 6. O período anterior deverá observar a correção monetária pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 7. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1025, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 39, § 4o, da Lei 9.250/1995 e 997, § 1o, do Decreto 9.580/2018, sustentando que o índice de correção monetária e de juros a incidirem na restituição do imposto sobre a renda, por não ser tributo de competência do Distrito Federal, não poderia seguir as regras distritais atinentes ao tema. Aduz que o valor deve ser atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, com a vedação de cumulação com quaisquer outros índices. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 39, § 4o, da Lei 9.250/1995 e 997, § 1o, do Decreto 9.580/2018. Com efeito, a tese sustentada pelo Distrito Federal, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009